Tribunal: TJSP
Processo: 1502979-20.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AMEAÇA – materialidade – prova oral confirma a prática da ameaça de mal injusto e grave perpetrada contra a vítima.
AMEAÇA – autoria – ofendida que confirma a prática delitiva – validade.
LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO – materialidade – boletim de ocorrência, o laudo que confirmam que se praticou lesão corporal leve contra sua companheira.
LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO –

Ementa:
AMEAÇA – materialidade – prova oral confirma a prática da ameaça de mal injusto e grave perpetrada contra a vítima.
AMEAÇA – autoria – ofendida que confirma a prática delitiva – validade.
LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO – materialidade – boletim de ocorrência, o laudo que confirmam que se praticou lesão corporal leve contra sua companheira.
LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO – autoria – palavra da vítima descrevendo a lesão sofrida e apontando o réu como autor – validade.
APLICAÇÃO DO § 13 DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL – instituto que visa proteger as mulheres, vítimas de agressões decorrentes de razões da condição de sexo feminino – problema que aflige grande parte das mulheres do Brasil, que é a violência de gênero, uma das formas mais preocupantes de violência, já que, na maioria das vezes, ocorre no seio familiar, local em que deveria imperar o respeito e afeto mútuos – prova oral que confirma a ocorrência de tal dispositivo – comportamento machista do réu em agredir sua companheira por se sentir indignado de ela não se sentar com ele para almoçar.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL – não comprovação.
PENA AMEAÇA – primeira fase – base acima do mínimo legal – aumento de 1/6 – maus antecedentes – segunda fase – presente a circunstância prevista do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (crime cometido no âmbito das relações domésticas) – aumento em 1/6 – terceira fase – reprimenda inalterada – ausência de outras causas modificadoras de pena – manutenção.
PENA LESÃO CORPORAL – primeira fase – base fixada acima do mínimo legal pelos maus antecedentes – acréscimo da pena em 1/6 - mantidas nas demais fases a mesma pena – aplicado o concurso material entre os crimes de ameaça e lesão corporal em ambiente doméstico.
REGIME – fixado o aberto, ante a primariedade e bons antecedentes do agente e a quantidade de pena – necessidade.
RESTRITIVA DE DIREITOS – não cabimento – crime cometido com violência.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – concedida nos termos do artigo 78, §1°, do Código Penal no primeiro ano – manutenção – não provimento ao recurso.